Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708439-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAIA GONCALVES CAETANO AGRAVADO: FABIO PEREIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SORAIA GONCALVES CAETANO contra a decisão proferida pelo juízo 5a Vara de Família de Brasília em sede de ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos 0753970-53.2020.8.07.0016), decisão no seguinte teor (ID 2302488): “Pretende a autora o deferimento de tutela de urgência incidental, consistente na busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA, placa OXF 3031. Como fundamento de seu pedido esclarece que o requerido transferiu, de forma irregular, o automóvel para terceira pessoa, já que a documentação relativa ao bem encontra-se sob seu poder. Conforme já consignado nos autos, tratando-se o automóvel em questão de bem móvel, adquirido durante a união que se pretende ver reconhecida, integra o patrimônio comum e, assim, pertence, em condomínio, às partes. Dessa forma, somente após reconhecida a alegada união estável e determinada a partilha do patrimônio adquirido durante a constância da união, surgirá à companheira privada do bem comum a partilha dos valores obtidos com eventual venda do automóvel a terceiro em data posterior a separação de fato. Ante o exposto, INDEFIRO a busca e apreensão pleiteada no ID 86280003. De igual modo, indefiro os demais pleitos formulados, ressaltando que eventual ilícito criminal deverá ser apurado no juízo criminal competente. Cite-se o requerido no endereço informado no item B da manifestação de ID 86280003 - Pág. 4.” Em suas razões recursais (ID 2426296), sustenta que, na origem, trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que teve indeferido o pedido de tutela de urgência (ordem de busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA, placa OXF 3031) pela decisão de ID 22302488. Referida decisão foi impugnada via agravo de instrumento (autos 0752834-69.2020.8.07.0000), indeferido o pedido liminar para antecipação de tutela por decisão monocrática desta Relatora. Destaca que “após saber da existência da presente ação, por meios argilosos o requerido transferiu o veículo objeto de partilha do processo em epigrafe, mesmo sem procuração ou outro documento que lhe daria direitos para tal. Segue em anexo documento de ID no: 7977188 onde se comprova que a única procuração existente foi revogada no dia 11/09/2020. Mas não é só o ÚNICO DUT em branco do veículo está com a requerente, inclusive o VEICULO ESTAVA NO “NOME” DA AUTORAID no: 79771356, ficando demostrado a existência de uma esquema irregular de transferência veicular, por fim segue em anexo uma multa em nome do Sr. RODOLFO LIMA RODRIGUES, onde o mesmo se encontra como proprietário DO VEICULO OXF-3031, modelo/marca: ESTRADA/FIAT (VEICULO OBEJTO DE PARTILHA DA PRESENTE AÇÃO).DEMONSTRADO A CLARA E IRREGULAR TRANFERIA E PIOR FICANDO EVIDENTE O PERIGO DO OBEJTO DESTA DEMANDA SIMPLESMENTE “SUMIR”.” Afirma que registrou Boletim de Ocorrência 686/2021-1 e que “entrou em contato com o Sr. RODOLFO LIMA RODRIGUES por se tratar de um amigo íntimo das parte e chegou a ter uma conversa a qual foi grava e segue em anexo, sendo possível constar que o negócio obscuro (venda do veículo fiat/estrada, placa: OXF-3031) foi uma tentativa de lubridiar (sic) este juízo. Diante de tal situação não restou outra alternativa a não ser a presentar PETIDO DE TUTELA DE URGENCIA INCIDENTAL.” Diz que satisfeitos os requisitos da tutela de urgência: “a PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizado mediante da demonstração inequívoca de que o automóvel FIAT/STRADA, placa OXF 3031, RENAVAM: 01003171718, é de propriedade da requerente onde o requerido está tentando desfazer/ocultar dobem, conforme documento de ID No: 79771388, 79771354, 79771355, 79771356, 79771352 é possível comprovar a propriedade do bem em favor da autora”; e “o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pelo tentativa de ocultar/desfazer o bem objeto da presenta demanda, tentativa está que foi descoberta pelo requerente, no entanto o veículo de forma irregular foi transferido, conforme já relatado todos os documentos necessários para transferência está em posse da autora, mas mesmo assim após o requerido ter ciência do processo realizou a fraudulenta transferência veicular conforme documentos em anexo, boletim de ocorrência dentre outros.” Por fim, requer: “1)Seja o presente recurso conhecido; 2)Seja o presente recuso recebido na forma de agravo de instrumento, oficiando o juízo “a quo”; 3)Seja recebido no seu regular afeito devolutivo com a concessão do efetivo ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do artigo 1.019, inciso I, CPC, para reforma da decisão interlocutória para que seja deferido a antecipação da tutela solicitando a busca e apreensão do veículo FIAT/ ESTRADA, placa: OXF-3031 e que seja à agravante nomeada depositaria fiel do bem ou o bloqueio do BEM; 4)Seja o agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC; 5) Seja ao final dado provimento do recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, afim de realizar a busca e apreensão do automóvel FIAT/ ESTRADA, placa: OXF-3031 com a conseguinte entrega do bem a agravante OU bloqueio do bem. 6)Ainda requer a solicitação de envio de oficio ao DETRAN/DF para que traga ao processo em epigrafe, cópia do processo de transferência do veículo FIAT/STRADA, placa OXF-3031, remavam: 01003171718, realizado no período 15/12/2020 até 16/03/2021, afim de comprovar a má-fé do requerido. 7)Por, fim requer envio de oficio a 8a delegacia de polícia civil do Distrito Federal para trazer informação sobre o boletim de ocorrência de no: 686/2021-1, o qual foi registrado pela requerida afim de verificar a suposta de existência de crime que envolve o veículo objeto desta ação e ainda a intenção do requerido desfazer/ocultar o bem.” Sem preparo em razão da gratuidade deferida na decisão agravada (ID 22302488). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela de provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se revela evidente. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferida liminar de busca e apreensão de veículo (marca: FIAT, modelo: ESTRADA ADVENT FLEX, Placa: OXF-031 /MG, ano/modelo: 2014-2014) que alega ser de sua propriedade. Os fatos novos narrados pela agravante (que o veículo em questão teria sido transferido a terceiros, sem observância das formalidades legais para a transferência) não se mostram suficientes a desconstituir os fundamentos expostos no agravo anterior (0752834-69.2020.8.07.0000), pelo qual mantida a decisão Juiz que indeferiu a antecipação de tutela para busca e apreensão do veículo em questão. A própria agravante, em sua petição inicial, afirmou que viveu em união estável com o agravado, união que perdurou de junho de 2017 a novembro de 2020; e o veículo foi adquirido na constância de referida união estável. Regime de comunhão parcial de bens é o que rege união estável; por isto, em tese, bem que integra o acervo partilhável do casal, razão por que, pelo menos em sede de análise de pleito de liminar, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada quanto a impossibilidade de apreensão do veículo antes da partilha. Alegação de que o veículo transferido junto ao DETRAN de forma irregular igualmente insubsistente ao fim pretendido, questão que deve ser apurada na esfera própria, não se prestando a mera alegação, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, a garantir à agravante a partilha do bem por que se bate na ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Pedido de expedição de oficio ao DETRAN/DF (para que venha aos autos o processo de transferência do veículo) e de oficio a 8a delegacia de polícia civil do Distrito Federal (para informações relativas ao boletim de ocorrência de no: 686/2021-1) são providências que incumbem à própria agravante: se o veículo estava registrado no seu nome e se foi transferido junto ao órgão de trânsito sem sua participação, pode requerer tal processo de transferência no DETRAN; do mesmo modo, pode solicitar informações na Delegacia quanto ao andamento do Ocorrência registrada. Nenhuma necessidade de interferência do Poder Judicial nas diligências junto a referidos órgão públicos. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora